Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão. Para fins de prequestionamento, dispensa-se a menção específica aos dispositivos legais citados pelas partes, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.